Tribunal: TJBA
Processo: 8044934-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044934-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRLAN SANTOS PERRONE

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E O INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044934-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRLAN SANTOS PERRONE e como apelada NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.